Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-63.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008198-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADROALDO DE LIMA JACOBI - CPF: 047.923.511-20 (EMBARGADO), ODACIR SECCHI - CPF: 034.869.150-53 (ADVOGADO), EFRAIN DAVI TREVISAN - CPF: 012.173.120-05 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO ALVES - CPF: 064.132.578-90 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por advogado contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de título executivo certo, líquido e exigível, em razão da revogação unilateral do mandato antes da conclusão integral dos serviços prestados. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários na própria ação de embargos à execução, sem necessidade de ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios no bojo dos próprios embargos à execução, à luz dos artigos 489, §1º, IV, e 917, III, VI e §2º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que a revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços impede o reconhecimento da liquidez e certeza do título executivo, o que impossibilita o prosseguimento da execução.

A suposta possibilidade de arbitramento judicial nos próprios embargos à execução é afastada como consequência lógica do reconhecimento da inexistência de título executivo válido, já que os embargos pressupõem execução validamente ajuizada.

O art. 917 do CPC não tem o condão de suprir a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, conforme exigido pelo art. 783 do CPC.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou diretamente a matéria essencial e fundamentou adequadamente sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios retira a liquidez e certeza do contrato, impedindo sua execução direta e exigindo prévio arbitramento judicial.

O arbitramento judicial dos honorários não pode ocorrer nos embargos à execução quando o título não preenche os requisitos legais para o ajuizamento da execução.

Não há vício de omissão no acórdão que, ao reconhecer a ausência de título executivo, afasta implicitamente a possibilidade de arbitramento nos próprios embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

ED

1008198-63.2024.8.11.0041

WILSON ROBERTO ALVES XADROALDO DE LIMA JACOBI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON ROBERTO ALVES com o fito de reformar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução de honorários advocatícios por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, diante da revogação unilateral do mandato na fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ocorrer na própria ação de embargos à execução, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade. Sustenta que o acórdão não enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, contrariando o disposto no artigo 489, §
1º, IV, do CPC, além de contrariar as disposições contidas nos incisos III e VI e no §2º do artigo 917 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Verifico que não assiste razão ao
embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, havendo revogação unilateral do mandato antes da conclusão integral dos serviços, o contrato de honorários advocatícios perde os atributos de liquidez e certeza necessários à execução, sendo imprescindível o prévio arbitramento judicial dos valores devidos.

Quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de o arbitramento judicial ocorrer na própria ação de embargos à execução, não há que se falar em vício no julgado, pois tal questão é consequência lógica da fundamentação adotada no acórdão.

Se o título executivo não preenche os requisitos de liquidez e certeza, conforme expressamente reconhecido no acórdão, a execução não pode prosseguir, sendo inviável a discussão sobre o
quantum
devido nos embargos à execução. Isso porque os embargos à execução pressupõem a existência de uma execução validamente ajuizada, o que não ocorre quando o título executivo não preenche os requisitos legais.

A jurisprudência citada no acórdão embargado é clara ao estabelecer que o contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços não constitui título executivo em razão da ausência de liquidez. Tal entendimento implica, necessariamente, na impossibilidade de se realizar o arbitramento judicial nos próprios embargos à execução, pois estes são incidentais a uma execução que, no caso, não poderia sequer ter sido ajuizada.

Ademais, o art. 917 do CPC, invocado pelo embargante, estabelece as matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução, mas não tem o condão de sanar a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, requisito essencial para o ajuizamento da execução, conforme dispõe o art. 783 do CPC.

Não há, portanto, violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a inexequibilidade do título executivo em razão da revogação unilateral do mandato antes da conclusão integral dos serviços advocatícios.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025